Tribunal: TJDFT
Processo: 0739223-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Queixa-crime. Difamação. Injúria. Justa causa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou queixa-crime em que se imputam ao recorrido crimes de difamação e injúria.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos mínimos de justa causa para o recebimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
3. Para que haja o crime de difamação, necessário seja feita imputação específica e determinada, ofensiva à reputação da vítima.
4. Ofensas direcionadas à diretoria de associação, motivadas pela exclusão do querelado - que revelam mais desabafo e insatisfação com o ato da diretoria do que vontade livremente dirigida a atingir a honra do ofendido - não tipificam crime de injúria.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, arts. 41 e 395, III; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874244, 0737628-07.2023.8.07.0001, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 6.6.24, DJe 24.6.24.